Tribunal: TJMT
Processo: 0007869-75.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007869-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PAULO NUNES DE ARAUJO - CPF: 474.391.811-15 (APELADO), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), EIDE APOLINARIO DE LIMA - CPF: 039.561.941-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), PAULO NUNES DE ARAUJO - CPF: 474.391.811-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR O RÉU PAULO NUNES DE ARAÚJO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS À VÍTIMA CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO CIVIL EM FAVOR DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

COLIMADA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL À VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PEÇA ACUSATÓRIA – FIXAÇÃO QUE INDEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ –
APELO PROVIDO.

Conforme a compreensão solidificada no recurso repetitivo apreciado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo indenizatória à título de dano moral independe de instrução probatória: “
Nos casos de
violência contra a mulher

praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983. REsp 1.643.051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08.03.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
Paulo Nunes de Araújo
como incurso nas penas do art. 65 do Decreto-Lei n. 3688/41,
com as implicações da Lei 11.340/2006,
mas o absolveu do crime previsto no art. 147 do Código Penal, bem como julgou improcedente a fixação de reparação por dano civil em favor da vítima.

Em suas razões recursais, o Ministério Público afirmou que, comprovada a prática do delito imputado ao acusado, evidente o direito de indenização à ofendida, visto que houve pedido expresso na peça acusatória.

Em contrarrazões, o apelado rebateu integralmente as razões postas, requerendo a manutenção da decisão combatida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Paulo Nunes de Araújo
foi denunciado e condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/2006, mas foi absolvido do crime previsto no art. 147 do Código Penal, além de não ter sido fixado nenhum valor à título de reparação por dano civil em favor da vítima.

Nesta instância, o Ministério Público afirma que, comprovada a prática do delito imputado ao acusado, evidente o direito de indenização à ofendida, pois houve pedido expresso da acusação na peça acusatória.

A pretensão recursal merece acolhida.

Infere-se que a magistrada de primeiro grau, apesar de ter constatado o pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de danos que a vítima sofreu, afirmou que nenhuma prova concreta e satisfatória foi produzida nos autos visando comprovar a ocorrência do referido dano ou a sua extensão, motivo pelo qual reconheceu ser incabível qualquer fixação a título indenizatório.

Entretanto, para além de se extrair da inicial acusatória o requerimento do Ministério Público pela condenação do réu ao pagamento de indenização civil à ofendida, tem-se que, de acordo com a compreensão solidificada no recurso repetitivo apreciado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral independe de instrução probatória: “
Nos casos de
violência contra a mulher

praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983. REsp 1.643.051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08.03.2018).

Assim, havendo pedido expresso na denúncia e restando evidente a afronta à dignidade da mulher, de rigor a fixação de valor para a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo de eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, sendo dispensável a prova do dano.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelado, desde a origem da marcha processual, insurgir-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de indenização à vítima, vindo a optar por se quedar inerte.

Desse modo, fixo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, considerando a baixa gravidade do delito que, apesar de ter resultado em constrangimento para a vítima e violação a sua dignidade, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso manejado pelo Ministério Público, para condenar o réu
Paulo Nunes de Araújo
ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação mínima dos danos à vítima causados pela infração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020